Tribunal: STF
Processo: ARE 1330868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídico tributária - IPTU dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e os futuros seguintes - Instituição de natureza educacional e cultural com a finalidade de difusão da cultura e ensino do idioma inglês e sua literatura, sem fins econômicos ou lucrativos. Imóveis relacionados com as atividades da entidade. Preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 14 do CTN - Imunidade tributária reconhecida pelo período acobertado pela ação e prova pericial equivalente aos exercícios de 2011, 2012 e 2013 - Inteligência do art. 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal. Outros exercícios futuros. Falta de interesse processual da autora - Recurso parcialmente provido, apenas para exclusão dos exercícios vindouros.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No que concerne especificamente à parte do pedido da autora ao postular declaração de imunidade do IPTU para obstar futuros lançamentos ou futuras constituições de crédito representado por tal tributo, caso seja afirmada a incidência do IPTU sobre lançamentos nos exercícios seguintes ( fls. 20/21), o D. juízo a quo entendeu por bem julgar, também neste ponto, procedente a ação. Todavia unicamente quanto a este pedido específico, o recurso merece prosperar, vez que a apelada, neste ponto, carece de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual, previsto no art. 3º do Código de Processo Civil. O interesse processual, ou interesse de agir, é um interesse secundário, instrumental, subsidiário, de natureza processual, consistente no interesse ou necessidade de obter uma providência jurisdicional quanto ao interesse substancial contido na pretensão. Basta considerar que o exercício do direito de ação, para ser legítimo, pressupõe um conflito de interesses, uma lide, cuja composição se solicita do Estado. Sem que ocorra a lide, o que importa numa pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional. O que move a ação é o interesse na composição da lide (interesse de agir), não o interesse em lide (interesse substancial). (cf. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 1º Volume, Moacyr Amaral dos Santos, 4ª ed., 1973, p. 210 e 211). O interesse processual de que a autora deve estar investido para exercer ação declaratória está disciplinado no art. 4º do Código de Processo Civil, in verbis:
    “Art. 4º O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência ou da inexistência de relação jurídica; II - da autenticidade ou falsidade de documento. Parágrafo único. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.”
    Da interpretação de sobredito dispositivo legal, extrai-se que a ação declaratória tem por fim eliminar incerteza sobre a existência ou inexistência de relação jurídica por meio da coisa julgada, de forma que seu ajuizamento pressupõe a concretude de determinada situação a ser esclarecida, bem como a existência de dano ou ameaça de dano. Em matéria tributária, embora o manejo da ação possa ocorrer, em tese, em momento anterior ao lançamento, o interesse de agir resulta da existência de um fato concreto e tributariamente tipificado - sobre o qual a aplicação da norma abstrata tenha surtido determinada consequência jurídica (aqui relacionada às obrigações tributárias), já que a ação declaratória não é destinada à consulta do Judiciário ou discussão de lei em tese. Assim, é imprescindível que a circunstância de fato cuja relação jurídica dela decorrente se pretende afirmar ou evitar seja demonstrada pela autora para que o interesse de agir seja caracterizado desde a dedução do pedido inicial, que não se presta à veiculação de questões meramente hipotéticas.
    (...)
    No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da apelada consistente na declaração de inexistência de relação jurídica entre ela e o Município de Cotia, quanto à incidência de IPTU sobre exercícios não abrangidos pela primeira parte do pedido ou sobre “futuros lançamentos” e “futuras constituições de crédito” resta inútil pois voltada a relações jurídicas hipotéticas e incertas. Aqui é patente a falta de interesse processual da autora.
    (...)
    A simples contestação apresentada pela Prefeitura Municipal sobre esta parte do pedido não tem o viés de lhe conferir o preenchimento de condição da ação, ou de interesse processual legítimo. Os contornos à ação foram dados pelo pedido, não pela defesa, que, nesse caso, se cinge a contrariar o pedido da autora, nos limites, natureza e características com que foi apresentado em juízo. O interesse processual pressupõe lide exteriorizada pela pretensão resistida e que certamente não advém do nascimento do processo, mas do litígio fático que o precede.
    (...)
    Dessa forma, este específico pedido da autora não pode ser tutelado, haja vista se referir a relação jurídica hipotética, futura e abstrata, não estando, portanto, verificadas as condições exigidas para a propositura de tal pleito. 
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente